Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717431-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS FONSECA MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADONIS FONSECA MEDEIROS JUNIOR contra a decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o recebimento do medicamento Ustequinumabe 130mg e 90mg, conforme prescrição médica, ID 157706506. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi diagnosticado com Psoríase paradoxal grave, decorrente do uso de medicação anti-TNF utilizada para o tratamento da Doença de Crohn, e que necessita do medicamento prescrito, pois a falta de tratamento pode descompensar a doença de base. Destaca a urgência no acesso ao tratamento, sob pena de agravamento do seu quadro de saúde, apontando que o fármaco tem registro na ANVISA e é oferecido pelo SUS. Anota que o NATJUS emitiu parecer favorável ao uso do medicamento. Defende, assim, preencher todos os requisitos para a concessão da liminar, protestando, ao final, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso em apreço, vislumbro a presença dos ditos requisitos, pois, além de a CF assegurar o direito à saúde, e o uso do medicamento ser indicado em bula, também está demonstrada a sua imprescindibilidade, uma vez que o uso de outras medicações disponíveis, além de agravar a doença de base, (Doença de Crohn) acaba agravando o quadro da Psoríase secundária. A situação clínica do agravante indica que o uso de medicamentos Anti-TNF, apesar de ter estabilizado a Doença de Crohn, desencadeou a Psoríase grave, que encontra em estágio avançado e tem interferido fortemente na qualidade de vida do agravante, conforme os indicadores DLQI e PASI. Ademais, a decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela, está pautada na ausência de parecer favorável do NATJUS, e na divergência técnica entre o médico prescritor da medicação e os profissionais do SUS. No que se refere à ausência de parecer, tal lacuna foi posteriormente suprida, e conforme nota técnica apresentada em ID 157987016, o NATJUS apresentou parecer favorável ao uso da medicação requerida. Quando à divergência técnica verificada entre a prescrição médica e a análise dos profissionais do SUS, observa-se que a negativa de ID 157706514, considerou que a medicação não é indicada para a Doença de Crohn, e, em momento, algum trouxe à discussão o tratamento para a Psoríase. Ademais, em nota técnica, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu que as evidências científicas sugerem que o medicamento Ustequinumabe é provavelmente efetivo como tratamento de manutenção em pacientes com Doença de Crohn, em estágio moderado a grave, e não aumenta o risco de efeitos colaterais graves como a psoríase secundária outrora desenvolvida. Assim, o medicamento possui indicação terapêutica aprovada pela Anvisa, tanto para o tratamento de pacientes com Crohn como para paciente com Psoríase grave. Também, deve-se considerar que o agravante possui contraindicação para imunobiolíogicos com mecanismo de ação o Anti-TNF como Infliximabe, certolizumabe e adalimumabe, e que inclusive, fez uso de todos os fármacos com ação anti-TNF disponíveis no SUS (adalimumabe, certolizumabe e infliximabe), porém sem resposta duradoura com nenhum deles, ao contrário, o tratamento anterior desencadeou Psoríase aguda. Destaca-se também as considerações favoráveis ao tratamento apontadas no Parecer do NATJUS, ID 157987016, referentes às recomendações do Colégio Americano de Gastroenterologia, confirma-se: “As diretrizes do Colégio Americano de Gastroenterologia para o tratamento da D. Crohn, publicadas no ano de 2018, fazem as seguintes considerações sobre o uso do ustequinumabe: o ustequinumabe pode ser prescritos para pacientes com doença de Crohn moderada a grave que falharam previamente ao tratamento com corticosteroides, azatioprina, metotrexato ou com fármacos anti-TNF, podendo também ser prescritos para pacientes com DC moderada a grave Página 4 de 6 que não tenham sido expostos previamente a um medicamento da classe anti-TNF7. Essas mesmas diretrizes também colocam o medicamento com ação anti-integrina vedolizumabe como uma opção de terapia para pacientes com doença de Crohn moderada a grave que não responderam ao uso de fármacos com ação anti-TNF sobre o uso do ustequinumabe: o ustequinumabe pode ser prescritos para pacientes com doença de Crohn moderada a grave que falharam previamente ao tratamento com corticosteroides, azatioprina, metotrexato ou com fármacos anti-TNF, podendo também ser prescritos para pacientes com DC moderada a grave Página 4 de 6 que não tenham sido expostos previamente a um medicamento da classe anti-TNF7. Essas mesmas diretrizes também colocam o medicamento com ação anti-integrina vedolizumabe como uma opção de terapia para pacientes com doença de Crohn moderada a grave que não responderam ao uso de fármacos com ação anti-TNF.” Assim, diante da presença do periculum in mora e do fummus boni juris, requisitos legais autorizadores, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator